Tribunal: TJMT
Processo: 1007990-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007990-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (AGRAVANTE), ADRIANA SILVA CELESTRINO - CPF: 551.411.701-44 (AGRAVADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESPACHO SANEADOR – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – INCIDÊNCIA DO PRAZO DECIMAL PARA O CONTRATO EM QUESTÃO – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAS – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA – CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS – MULTA DEVIDA - RETARDO DA MARCHA PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Consoante entendimento fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o exercício de pretensões indenizatórias oriundas de responsabilidade civil contratual se submete ao prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil, ou seja, 10 (dez) anos.

II - A respeito da inversão do ônus da prova deferida, o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço.

III - Diante da clareza da decisão agravada e do acerto da fundamentação utilizada, é óbvio que os Embargos de Declaração mostraram-se totalmente protelatórios, isso porque a demandada, ora agravante, insistiu em via estéril, quando deveria, desde logo, ter manifestado seu inconformismo perante a alçada recursal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SISTEMA FÁCIL INCORP. IMOBILIARIA-CUIABA II - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de no 1045639-54.2019.8.11.0041, ajuizada por
ADRIANA SILVA CELESTRINO
, ao proferir o despacho saneador, afastou a prejudicial de mérito referente à prescrição e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Ainda, em sede de embargos de declaração, aplicou-lhe multa de 2% sobre o valor atualizada da causa.

Para tanto, sustentam as agravantes que, dado o decurso do tempo, a pretensão da agravada de receber valores referentes à indenização por supostos pagamentos de juros de obra, encontra-se extirpada pela prescrição trienal, visto que, os prazos começaram a fluir em dezembro de 2012 e correram até fevereiro de 2014.

Alegam que a inversão do ônus da prova não pode ser deferida indistintamente, mormente quando não verificados os requisitos para sua efetiva aplicação, sendo exatamente o caso em questão, em que a requerente não demonstrou sua hipossuficiência técnica.

Por fim, alegam que a multa aplicada pelo manejo de embargos de declaração protelatórios é indevida, isso porque, a interposição dos aclaratórios era necessária em razão da nítida contradição do Juízo, que considerou o prazo de prescrição decenal, inaplicável ao caso discutido na lide.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Versa o presente recurso sobre a decisão saneadora do feito, que afastou a prejudicial de mérito referente à prescrição e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Ainda, em sede de embargos de declaração, aplicou multa de 2% sobre o valor atualizada da causa, em face da parte demandada, ora agravante.

A respeito da prescrição arguida, o agravante defende que o pedido de indenização formulado pela agravada se submete ao prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3o, IV e V do Código Civil.

Segundo o agravante, o direito invocado pela agravada teria sido violado entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2014, tendo, portanto, sido extinto pela prescrição em fevereiro de 2017, muito antes da propositura da ação, que foi ajuizada apenas em outubro de 2019.

Nesse contexto, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão que afastou a prescrição.

É que, consoante entendimento fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o exercício de pretensões indenizatórias oriundas de responsabilidade civil contratual se submete ao prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil, ou seja, 10 (dez) anos.

Neste sentido, confira-se a ementa do referido julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.
III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.
VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019) (destaquei)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. EVENTUAL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CAUSA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA No 168/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas no inadimplemento contratual (responsabilidade contratual). 2. A prescrição trienal atinente à responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (art. 206, § 3o, V, do CC) não incide nas pretensões indenizatórias do credor prejudicado por descumprimento negocial. 3. A ação de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) somente é cabível quando o indébito não tiver "causa jurídica", dada a sua subsidiariedade. Para a incidência da prescrição de 3 (três) anos inscrita no art. 206, § 3o, IV, do CC, a pretensão fundada no enriquecimento sem causa (arts. 884 e 886 do CC) deve possuir os seguintes requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; e inexistência de ação específica.
4. A discussão acerca da entrega de bens patrimoniais decorrentes de reputada relação contratual e eventual repetição de indébito ou condenação em perdas e danos não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do CC, seja porque há causa jurídica (relação obrigacional prévia entre as partes em que se debate a legitimidade de cobranças), seja porque a ação é específica, devendo ser aplicado o prazo decenal do art. 205 do CC.
5. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência desta Corte Superior estiver no mesmo sentido do acórdão embargado. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1533276/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Adiante, a respeito da inversão do ônus da prova deferida, o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço.

Nesse passo, observa-se dos autos que o contrato firmado entre as partes envolve a comercialização de um imóvel residencial, que constitui basicamente um contrato de adesão, o qual enquadra o agravante no conceito de prestador de serviço e a agravada no de consumidor, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código consumerista.

Ressalta-se que a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que a consumidora, ora agravada é a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte da construtora agravante, a qual, certamente, possui muito mais meios e recursos para comprovar as próprias alegações do que a agravada.

Assim, diante da clareza da decisão agravada e do acerto da fundamentação utilizada, é óbvio que os Embargos de Declaração mostraram-se totalmente protelatórios, isso porque a demandada, ora agravante, insistiu em via estéril, quando deveria, desde logo, ter manifestado seu inconformismo perante a alçada recursal.

Acerca do cabimento da multa, orienta a jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (SENTENÇA ARBITRAL) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MANIFESTAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA - PRAZO DE 15 DIAS - APLICAÇÃO - DILAÇÃO DE PRAZO CONCEDIDO PELA SECRETARIA DO JUÍZO - POSSIBILIDADE - ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO - INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO À IMPUGNAÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - MULTA DO ART. 1.026, §2°DO CPC/2015 - CABIMENTO. Uma vez que é concedido a parte impugnante prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, deve-se disponibilizar igual prazo para a manifestação da parte impugnada quanto a impugnação apresentada pela parte devedora, inclusive em respeito a princípios fundamentais, como o da isonomia. Mostra-se perfeitamente possível a concessão de prazo feita pela secretaria do Juízo a parte exequente, por se tratar de simples ato ordinatório. Não há que se falar em intempestividade da manifestação a impugnação ao cumprimento de sentença, eis que apresentada dentro do prazo para tanto.
Sendo verificado que os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, deverá ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.18.000713-0/001, Relator (a): Des. (a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 04/09/2019)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, a qual deverá ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021